Tribunal: STF
Processo: MS 40331
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LISTA TRÍPLICE PARA PROMOÇÃO DE JUÍZAS FEDERAIS. ALEGADA DEMORA NA SUBMISSÃO 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO A JULGAMENTO COLEGIADO: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 106/2010: INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
À AL. B DO INC. II DO ART. 93 
DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.6.2025, por Cristina Maria Costa Garcez, juíza federal, contra atos comissivos e omissivos das seguintes autoridades apontadas coatoras:



    “1. EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
5ª REGIÃO (TRF5), FRANCISCO ROBERTO MACHADO, autoridade responsável pela condução e homologação do processo de escolha da lista tríplice para promoção ao cargo de Desembargador Federal pelo critério de ‘merecimento’, culminando na preterição da Impetrante (...);



    2. EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, do Egrégio CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), na qualidade 
de relator do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 
nº 0002527-75.2025.2.00.0000, autoridade que, por omissão, 
ainda não submeteu a julgamento a questão crucial da validade/constitucionalidade do § 4º do artigo 3º da Resolução 
nº 106/2010 do CNJ, omissão esta que contribui para a manutenção de estado de insegurança jurídica e permite a perpetuação de práticas violadoras da Constituição no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, (...);



    3. EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, autoridade responsável pelo ato final de nomeação da magistrada indicada na lista tríplice viciada, ato este publicado em 02 de junho de 2025, nomeando a Juíza GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA para o cargo de Desembargadora Federal do TRF5 (...); e, ainda, em face de



    4. GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA, Juíza Federal nomeada para o cargo de Desembargadora Federal do TRF5 em 
02 de junho de 2025 e WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR, nomeados através de Decretos do Poder Executivo Federal de 02/06/2025, publicados no Diário Oficial da União, Seção 2, Edição Extra, de 02/06/2025, na condição de litisconsorte passiva necessária e, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 631 do STF, cuja qualificação e endereço para citação deverão ser fornecidos pelo TRF5, pelos fatos e fundamentos jurídicos de direito público, notadamente de índole constitucional, que passa a expor de forma detalhada e exaustiva, visando demonstrar a lesão a direito líquido e certo e a relevância da matéria para a ordem constitucional e o interesse público (...)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma ter sido “indevida e inconstitucionalmente preterida no processo de promoção por merecimento que antecedeu a nomeação, configurando-se flagrante violação a direito líquido e certo seu, amparado por normas constitucionais expressas e princípios basilares do Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa que, “contrariando todas as expectativas legítimas e, principalmente, os ditames constitucionais, o Plenário do TRF5, sob a presidência da primeira autoridade coatora, o eminente Desembargador Francisco Roberto Machado, elaborou uma lista tríplice para a vaga de promoção por merecimento que ignorou por completo o requisito constitucional de pertencimento à primeira quinta parte da lista de antiguidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Noticia que “o TRF5, para justificar a inobservância do critério constitucional da primeira quinta parte, tem se valido de interpretação extensiva e, data venia, equivocada e inconstitucional do § 4º do artigo 3º da Resolução CNJ nº 106/2010” (fl. 20, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Resolução nº 106/2010 do CNJ, ao pretender afastar a aplicação do requisito constitucional da primeira quinta parte (art. 93, II, ‘b’ especificamente para o acesso aos Tribunais Regionais Federais, incorreu em flagrante inconstitucionalidade material. O CNJ, embora detenha competência regulamentar para expedir atos visando o controle da atividade administrativa do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, I, CF/88), não possui poder para derrogar a Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 1).



    Afirma “a omissão da segunda autoridade coatora, o Exmo. Sr. Conselheiro Rodrigo Badaró Almeida de Castro, relator do PCA nº 0002527-75.2025.2.00.0000 no CNJ. Conforme informado, referido procedimento tem por objeto justamente a análise da validade/constitucionalidade do indigitado § 4º do artigo 3º da Resolução nº 106/2010. A demora injustificada em submeter tão relevante questão ao Plenário do CNJ contribui para a insegurança jurídica e permite que tribunais como o TRF5 continuem a praticar atos em aparente desconformidade com a Constituição Federal, gerando prejuízos irreparáveis a magistrados como a Impetrante” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer a concessão de medida liminar para:



    “a) (...) suspender, com eficácia imediata, todos os efeitos 
da nomeação da magistrada GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA para o cargo de Desembargadora Federal do TRF5, publicada no Diário Oficial da União de 02 de junho de 2025, até o julgamento final do presente mandado de segurança;



    b) A DETERMINAÇÃO de que o TRF5 se ABSTENHA de dar posse à magistrada nomeada ou, caso tenha ocorrido a posse, bem como de praticar qualquer ato formalize a sua investidura no cargo, até a resolução definitiva da presente impetração;



    c) A SUSPENSÃO de todos os atos administrativos decorrentes da lista tríplice viciada, incluindo eventuais atos preparatórios de posse, designações, e quaisquer outros atos que tenham por base a nomeação impugnada;



    d) A DETERMINAÇÃO de que as autoridades coatoras se ABSTENHAM de praticar novos atos baseados na lista tríplice inconstitucional, até que seja formada nova lista em conformidade com os preceitos constitucionais” (fl. 82, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) A CONFIRMAÇÃO da medida liminar concedida, tornando-a DEFINITIVA;



    b) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA do processo de escolha da lista tríplice para promoção por merecimento ao TRF5, por flagrante violação ao artigo 93, II, ‘b’, da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da Administração Pública;



    c) A ANULAÇÃO da nomeação da magistrada GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA e do Dr. WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR, por vício de origem insanável na lista tríplice que a originou;



    d) A DETERMINAÇÃO de que o TRF5 elabore NOVA LISTA TRÍPLICE, observando rigorosamente os critérios constitucionais, especialmente a exigência de que os candidatos integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade e produtividade, conforme determina o artigo 93, II, ‘b’, da Constituição Federal;



    e) O RECONHECIMENTO do direito líquido e certo da Impetrante à INCLUSÃO na nova lista tríplice, por preencher todos os requisitos constitucionais e legais para a promoção por merecimento;



    f) A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE do § 4º do artigo 3º da Resolução CNJ nº 106/2010, na parte em que pretende afastar a aplicação do critério constitucional da primeira quinta parte da lista de antiguidade aos Tribunais Regionais Federais;



    g) Caso entenda necessário a FIXAÇÃO de TESE com repercussão geral, estabelecendo que o critério da primeira quinta parte da lista de antiguidade, previsto no artigo 93, II, ‘b’, da Constituição Federal, é de observância obrigatória por todos os tribunais, inclusive os Tribunais Regionais Federais, não podendo ser afastado por norma infraconstitucional”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo a impetrante de razão jurídica.



    Na espécie, questiona-se a ausência da impetrante na lista tríplice para promoção, ao segundo grau, de juízes federais do Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    As razões expostas neste mandado de segurança foram invocadas pela impetrante no Pedido de Providências n. 0002527-75.2025.2.00.0000, instaurado no Conselho Nacional de Justiça. Ao indeferir os pedidos formulados naquele órgão administrativo, o Conselheiro Relator, Rodrigo Badaró, assentou:



    “O quadro normativo de regência do tema promoção por merecimento neste Conselho Nacional origina-se do próprio texto constitucional. A alínea ‘c’ do inciso II do art. 93 da Constituição da República prescreve que o merecimento será aferido ‘conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento’.



    A Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman (Lei Complementar n 35, de 14 de março de 1979), em dispositivo recepcionado pela ordem constitucional de 1988, também esmiúça critérios que devem ser levados em consideração para a valoração do merecimento exigido para a promoção ou acesso.



    No âmbito do CNJ, a Resolução n. 6, de 13 de novembro de 2005, já buscava impor algum tipo de ordem e de coordenação na promoção e acesso aos tribunais pelos magistrados. Sua edição, menos de três meses após a instalação e início do funcionamento deste Conselho, revelava a preocupação dedicada a este tema pela primeira composição do Colegiado.



    Estabeleceu-se, naquela oportunidade, a obrigatoriedade de edição de ‘ato administrativo’ por parte dos tribunais disciplinando ‘a valoração objetiva de desempenho, produtividade e presteza no exercício da jurisdição’ e o que deveria ser considerado à guisa de aperfeiçoamento técnico para fins de promoção e ascensão por mérito.



    A regulamentação oferecida sobre esse tema por este Conselho sofre profunda alteração com a edição da Resolução n. 106, de 6 de abril de 2010. O novo ato substitui a anterior disciplina do tema, lastreado na ‘necessidade de objetivar de forma mais específica os critérios de merecimento para promoção mencionados na Resolução nº 6 deste Conselho’.



    Apesar de tratar em maiores detalhes o modo de aferição do merecimento, o novo ato não exclui a autonomia do tribunal para instituir normas internas que esmiúcem o tema, adaptando-o às peculiaridades locais, desde que não se coloquem em conflito com o regulamento geral.



    Tal liberalidade do administrador local para a adequação 
de critérios avaliativos, desde que postos dentro das balizas regulamentares da Resolução, também já foi afirmada neste Conselho (vide Recurso Administrativo no PCA 0000702-77.2017.2.00.0000. Rel. Cons. HENRIQUE ÁVILA. 274ª Sessão Ordinária. j. em 19 jun. 2018).



    Ocorre que as supostas irregularidades apontadas nos votos em favor das juízas federais que integraram a lista tríplice não podem ser admitidas como decorrentes de manifesta e deliberada intenção de manipular o resultado da votação em prejuízo de alguma das concorrentes ou, ainda, para patrocinar a promoção de determinada magistrada.



    No caso, verifica-se que o procedimento de promoção levado a cabo pelo TRF5 ofereceu aos desembargadores federais votantes as informações necessárias para a formação de seu convencimento, fornecendo subsídios técnicos sobre cada um dos aspectos cuja consideração é imposta pela Res. CNJ n. 106/2010. O autor do expediente não se desincumbiu da tarefa de apontar, de modo específico, quais critérios avaliativos foram desconsiderados no momento da votação ou, ainda, se houve algum tipo de vício de fundamentação no voto sagrado vencedor para a composição da lista tríplice.



    Se é verdade que o quadro regulamentar de regência da matéria privilegia a apuração objetiva do merecimento das magistradas e dos magistrados concorrentes à promoção ou ao acesso ao respectivo tribunal, a jurisprudência firmada pelo CNJ na hermenêutica dessas normas também reconhece que, embora estabelecidas para conferir maior transparência à escolha, não se pode eliminar completamente a carga de subjetividade inerente à avaliação.



    (...)



    E é justamente por conta dessa carga de subjetividade, inerente à opção do constituinte originário que rechaçou a adoção de critérios puramente objetivos para se justificar a movimentação vertical na carreira da magistratura, que as razões de decidir dos desembargadores baianos neste caso, salvo se eivadas de flagrante ilegalidade ou de direcionamento incompatível com o republicanismo, não devem ser escrutinadas de modo indistinto pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Em suma, apesar do respeito que merecem os argumentos apresentados pelo requerente, ressalto que este Conselho Nacional não se presta ao papel de instância recursal para reexaminar o mérito de decisões proferidas por tribunais no legítimo exercício de suas atribuições. A análise de mérito sobre a promoção por merecimento, quando realizada de acordo com os parâmetros legais e regimentais estabelecidos, configura expressão da autonomia administrativa e jurisdicional dos tribunais.



    Improcedente o pedido no ponto.



    2.2. Inconstitucionalidade do art. 3º, § 4º, da Res. CNJ 106/2010



    O segundo ponto controvertido em discussão diz respeito ao 
art. 3º, § 4º, da Resolução CNJ n. 106/2010, que estabelece que as condições previstas nos incisos I e II do caput não se aplicam ao acesso aos Tribunais Regionais Federais (TRFs).



    A norma, portanto, excepciona a exigência de integração na primeira quinta parte da lista de antiguidade para a promoção por merecimento no âmbito da Justiça Federal, consideradas as peculiaridades da organização da Justiça Federal, que não se estrutura em entrâncias.



    A interpretação que o requerente busca imputar ao dispositivo não se coaduna com a interpretação sistemática e teleológica da Constituição da República. O art. 93, II, ‘b’, da CF/88, que trata do critério da quinta parte da antiguidade para promoção por merecimento, deve ser lido em conjunto com o art. 107, II, que trata especificamente da composição dos Tribunais Regionais Federais, que não condiciona a promoção ao requisito da quinta parte da lista de antiguidade, limitando-se a exigir cinco anos de exercício e, naturalmente, o merecimento comprovado.



    Outro ponto relevante a destacar diz respeito à interpretação normativa proposta pelo requerente, que se funda na premissa de que a ausência de entrâncias na Justiça Federal não justificaria o afastamento da regra do quinto. No entanto, conforme já assentado por este Conselho e pelo STF, a peculiaridade da estrutura da Justiça Federal torna inadequada a aplicação literal da norma constitucional que, originalmente, visa assegurar a estabilidade da promoção em contextos judiciais organizados por entrâncias, o que não é o caso dos TRFs.



    A Resolução CNJ nº 106/2010, ao definir critérios específicos para a Justiça Federal, preserva a autonomia administrativa dos Tribunais Regionais Federais, atendendo às particularidades da composição dessas cortes. Não há violação aos princípios da isonomia ou da moralidade administrativa, pois o próprio ordenamento constitucional permite tratamento distinto quando há justificativa razoável e fundamentada, como ocorre no caso em análise.



    Cabe ainda ressaltar que a manutenção do dispositivo impugnado atende às demandas históricas da magistratura federal por maior flexibilidade na promoção por merecimento, evitando que critérios excessivamente rígidos comprometam a renovação dos quadros e a ocupação de vagas em tribunais regionais. A intenção normativa é garantir que os TRFs possam promover magistrados com base em desempenho, produtividade e outros critérios meritocráticos que reflitam a realidade da Justiça Federal.



    Não procede, portanto, o argumento de que a norma criaria tratamento desigual em relação aos magistrados estaduais. A própria diversidade estrutural dos diferentes ramos do Judiciário brasileiro justifica a previsão de critérios específicos para a promoção por merecimento na Justiça Federal, resguardando tanto a eficiência administrativa quanto o interesse público na ocupação dos cargos de desembargador federal.



    (...)



    Ademais, este procedimento de controle, que tem por objetivo promover o controle de legalidade de ato administrativo, não constitui expediente apropriado para a discussão de eventual alteração normativa no regramento de promoções por merecimento. A revisão de norma de tamanha envergadura não pode prescindir não apenas de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente, senão 
com profunda avaliação da oportunidade, da conveniência e do atendimento ao interesse público, o que não é viável no estreito âmbito de cognição do Procedimento de Controle Administrativo.



    Em conclusão, diante da ausência de fundamento jurídico para a revogação do § 4º do art. 3º da Resolução CNJ n. 106/2010 e considerando a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Conselho, impõe-se a improcedência do pedido”.



    Contra essa decisão, foi interposto recurso administrativo, cujos autos foram conclusos ao Relator, em 29.5.2025.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ 
(art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.  
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS 
n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Não se constata, na espécie, a alegada “demora injustificada em submeter tão relevante questão ao Plenário do CNJ”. Tem-se no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o recurso administrativo contra a decisão pela qual indeferidos os pedidos formulados no Pedido de Providências n. 0002527-75.2025.2.00.0000 foi interposto em 22.5.2025, com conclusão dos autos ao Relator em 29.5.2025.



    Não se comprova direito líquido e certo da impetrante de ter seu recurso administrativo pautado imediatamente no momento em que interposto, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora. 



    6. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do § 4º do artigo 3º da Resolução CNJ n. 106/2010, por ofensa à al. b do inc. II do art. 93 da Constituição, também sem razão a impetrante.



    Tem-se na Resolução CNJ n. 106/2010:



    “Art. 3º São condições para concorrer à promoção e ao acesso aos tribunais de 2º grau, por merecimento:



    I - contar o juiz com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício, devidamente comprovados, no cargo ou entrância;



    II - figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade aprovada pelo respectivo Tribunal;



    III - não retenção injustificada de autos além do prazo legal.



    IV - não haver o juiz sido punido, nos últimos doze meses, em processo disciplinar, com pena igual ou superior à de censura. 



    (...)



    § 4º As condições elencadas nos incisos I e II deste artigo não se aplicam ao acesso aos Tribunais Regionais Federais”.



    A resolução questionada apenas reproduz a orientação consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de ser “inaplicável a norma do art. 93, II, b, da Constituição Federal à promoção dos juízes federais, por estar sujeita apenas ao requisito do implemento de cinco anos de exercício do art. 107, II da Carta Magna, incluído o tempo de exercício no cargo de juiz federal substituto” (MS 23.789. Relatora a Ministra Ellen Gracie. Plenário. DJ 30.6.2005).



    Nesse sentido, também não se comprova ilegalidade ou ofensa a direito ilíquido e certo da impetrante pela elaboração da lista tríplice pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e pelos atos de nomeação de Gisele Chaves Sampaio Alcântara e Walter Nunes da Silva Júnior pelo Presidente da República.



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora